Tribunal: TJMT
Processo: 1002644-93.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Autos no 1002644-93.2019.8.11.0051
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. SENTENÇA QUE NÃO CONCEDEU INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Se existem provas da existência do vínculo contratual, por isso, a contrário senso do disposto na Súmula 385 do STJ, por ser regular a anotação não é devida indenização a título de dano moral.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e reconheceu a litigância de má-fé da parte autora.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.oda Lei n.o 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
RECONHEÇO a litigância de má-fé nos autos e CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95”.
A parte Recorrida conseguiu comprovar a origem da obrigação discutida neste feito, para justificar a negativação do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, conforme faturas de cartão de crédito juntadas, nas quais consta o demonstrativo de compras realizadas e alguns pagamentos efetuados.
Como houve o pagamento de algumas faturas, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.
Além desses documentos, foram juntados dois áudios de ligações, sendo que no primeiro a consumidora contrata o cartão de crédito, confirmando o seu nome, informando a sua profissão, renda, número de telefone celular, data de nascimento, os 03 (três) primeiros dígitos de seu CPF, escolhe a melhor data de vencimento, cor de cartão de crédito, esclarece dúvida a respeito de qual é o procedimento para solicitar o cancelamento do cartão, informa seu endereço para correspondência, nacionalidade, cidade onde nasceu, estado civil, nome de seus genitores, número de sua habilitação e grau de escolaridade.
Já no segundo áudio, a consumidora solicita informações a respeito do parcelamento do saldo devedor de seu cartão de crédito.
Cabe ressaltar que diante de todas as informações pessoais repassadas durante a ligação, entendo que não se trata de fraude, pois, em regra, o fraudador não detêm todas as informações pessoais da vítima, tampouco se interessa a respeito de como proceder com o cancelamento do cartão e nem em parcelar qualquer saldo devedor.
Na relação processual as partes devem agir com boa fé objetiva, ou seja, devem manter um padrão ético de conduta, em conformidade com o disposto no art. 5o do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.
Se a Recorrente não se comportou de acordo com a boa fé, pois alterou a verdade dos fatos, deve ser considerada como litigante de má-fé, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do referido Código, verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: II - alterar a verdade dos fatos”;
Se for considerada litigante de má-fé deve sofrer as consequências, qual seja, ser condenada a pagar multa no percentual de um a dez por cento nos termos do estatuído no art. 81 da legislação processual civil, bem como ser revogada a gratuidade da justiça deferida em seu favor, pois não se justifica dar privilegio à aquele que não se comporta de acordo com a boa fé.
Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (STJ - REsp 1059663⁄MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17⁄12⁄2008).
“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).
A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. No entanto, neste processo existem provas da existência do vínculo contratual, por isso, a contrário senso do disposto na referida Súmula, por ser regular a anotação não é devida indenização a título de dano moral.
Desta forma, está correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, procedente o pedido contraposto e reconheceu a litigância de má-fé da autora, por isso, não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto, ao contrário senso, na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, e ao estatuído no art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO e mantenho a sentença que não concedeu indenização a título de dano moral.
Diante da prova da existência da relação jurídica, como acima esclarecido, mantenho a condenação da Recorrente como litigante de má-fé, e suas consequências, por ter alterado a verdade dos fatos, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como revogo os benefícios da gratuidade da justiça.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator